Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748526-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILMA DE CASSIA GOMES CORINO DE MELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 53461294, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Brasília, 16 de novembro de 2023 15:20:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador